Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721326-34.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO TORRES CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DIREITO SUBJETIVO DE COBRANÇA. I – O apelante somente adquire direito subjetivo à cobrança de honorários advocatícios, nos contratos com cláusula de êxito, quando o litigante obtiver sentença de procedência transitada em julgado. II – A cláusula contratual de êxito, acrescentou ainda, que só implementaria o direito aos honorários após recebimento de RPV ou precatório, na ação de revisão de benefícios previdenciários. III – De acordo com a cláusula contratual o apelante-autor não possui direito subjetivo adquirido para cobrar os honorários advocatícios. IV - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22 da Lei 8.906/1994, bem como 658 do Código Civil, sustentando que o contrato de prestação de serviços advocatícios é apto a lastrear a cobrança dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos 22 da Lei 8.906/1994, bem como 658 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 282/STF)” (REsp n. 2.061.703/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009